Tribunal: TJBA
Processo: 8209218-40.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8209218-40.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta suspensão do fornecimento de água por quatro dias. A Recorrente alega falha na prestação do serviço essencial. A Recorrida comprovou o envio de carros-pipa e a manutenção do padrão de consumo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a interrupção temporária no abastecimento de água, mitigada pelo fornecimento alternativo via carros-pipa e sem reflexo de queda no consumo medido, caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC) exige a comprovação do dano e do nexo causal.

4. No caso concreto, restou comprovado que tanto a concessionária quanto o condomínio providenciaram o abastecimento via carros-pipa durante o período de instabilidade, garantindo o acesso ao recurso hídrico e mitigando os transtornos.

5. O histórico de consumo da unidade residencial não apresentou redução no período reclamado, evidenciando que não houve privação absoluta do serviço essencial.

6. A interrupção por curto período, acompanhada de medidas eficazes para suprir a demanda (abastecimento alternativo), configura mero dissabor cotidiano, não ensejando reparação por dano moral, por ausência de violação aos atributos da personalidade ou à dignidade da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A interrupção temporária do fornecimento de água, quando mitigada pelo pronto abastecimento alternativo via carros-pipa e sem comprovação de privação absoluta do serviço ou prejuízo à dignidade do consumidor, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.

8209218-40.2025.8.05.000
, em que figura como apelante
MARIA CRISTINA SILVA DE JESUS
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)